Tribunal: TJMT
Processo: 0016737-26.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016737-26.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), WALDIR LUIZ BULGARELLI - CPF: 373.181.528-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA - CPF: 322.737.971-68 (APELADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LARAHAINE DA SILVA - CPF: 035.705.281-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
FALSIDADE DE DOCUMENTO
–
PERÍCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO
–
AUSÊNCIA DO ELEMENTO “VONTADE”
–
DEFEITO INSANÁVEL
– DOCUMENTO NULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o reconhecimento da existência e validade de um ato jurídico, indispensável a presença dos elementos essenciais, tais como o agente capaz, o objeto lícito, a forma prescrita ou não defesa em lei e, por último, a declaração de vontade.

A presença do elemento volitivo e o seu normal funcionamento é essencial para a existência válida do negócio jurídico, porque a ausência da vontade acarreta a sua nulidade.

Constatada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade do contrato que aparelha a ação executiva, é de reconhecer a nulidade, em virtude da falta do elemento “vontade”.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016737-26.2010.8.11.0041

APELANTE: BANCO SAFRA S.A.

APELADO: MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA

Proc. referência
: Ação de Execução por Titulo Executivo Extrajudicial n. 0016737-26.2010.8.11.0041, Código 439868, Processo 753/2010 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Safra S.A.

AÇÃO
: Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada por Banco Safra S.A. em desfavor de Maria Aparecida Alves Ferreira.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedente
o pedido da demanda, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condenou a instituição financeira exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa devidamente atualizado.

APELO
: o apelante sustenta que o objeto pactuado é lícito, possível, determinado e firmado por parte capaz, sem qualquer indício de vício de vontade ou rasura no documento por ela assinado.

Aduz que a apelada se se limitou a alegar a suposta falsidade documental sem anexar extratos bancários que comprovem o não recebimento do valor ajustado.

Alega que apesar do lapso temporal entre as assinaturas, foi devidamente comprovada a compatibilidade entre ambas, bem como a impossibilidade de falsificação da ficha cadastral assinada pela apelada.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da demanda ou, não sendo o caso, que seja reduzido o valor da verba honorária.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 189715217.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que julgou improcedente o pedido da demanda, por reconhecer a nulidade do contrato que aparelha a ação executiva.

Cuida-se de Ação de Execução em que a instituição financeira exequente, aqui apelante, pretende receber a quantia de R$ 56.673,36 (cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário n. 81454, datada de 27/08/2008.

A executada apresentou Incidente de Falsidade Ideológica, em que nega ter pactuado o empréstimo bancário e pugna para que seja realizada a perícia grafotécnica na assinatura aposta no documento que instrui a execução.

Consta que a perícia judicial fora determinada, todavia, as vias originais do contrato não foram depositadas em Cartório pelo banco exequente.

Nota-se do Laudo pericial grafotécnico produzido nos autos, que apesar da parte exequente não ter depositado o original do título em Cartório para a realização da perícia grafotécnica, quando devidamente intimado para cumprir tal providência, restou demonstrado pelo
expert
que houve falsificação do documento que aparelha a ação executiva.

No Laudo, a perita judicial registrou:

No caso posto, ante as similitudes de ordem gráfica aferidas nas assinaturas questionadas, aliando-se à ausência das vias originais das peças questionadas 1 e 2: “02 (duas) Cédula(s) de Crédito Bancário”, cujo ônus compete à parte requerente disponibilizar para que sejam periciadas, o contexto em tela nos permite afirmar acerca da ocorrência de MONTAGEM, mediante a modalidade FALSIFICAÇÃO(ões) DIGITAL(ais) ou DIGITALIZADA(s), que, consoante definição encontrada em “Tratado de Documentoscopia / Da Falsidade Documental”, obra clássica de José Del Picchia Filho e outros, a aludida modalidade de alteração documental se trata daquelas “[...] praticadas através de imagens capturadas por meio de equipamentos computadorizados. Não nos referimos, aqui, a eventuais montagens ou aproveitamentos mas, sim, àquelas contrafações em que no original periciado, a(s) assinatura(s) ou o documento estejam constituídos digitalmente ou digitalizadamente.

(...)

Desta feita, voltando ao caso aqui tratado, tendo sido “montado(s)” documento(s) fraudulento(s) assim preparado(s), dificilmente se prova que resultara(m) de uma montagem, e, por essa razão, com o fito de se desmascarar o embuste retro SUGERIDO, desafia-se que se proceda à apresentação das vias originais das “Cédula(s) de Crédito Bancário”, uma vez que, não tendo sido possível descartar a ocorrência de que esta(s) foi(oram) objeto de alteração documental por montagem viabilizada em ambiente ou formato digital, resultando, por conseguinte, em produto de contrafação / alteração documental em âmbito digital através de manipulações e enxertias processadas digitalmente, daí não se poder afirmar categoricamente serem as mesmas autênticas sob o ponto de vista documental.

A perita concluiu:

Do todo exposto, considerando as assinaturas do “nome por extenso” presentes nas peças questionadas “02 (duas) Cédula(s) de Crédito Bancário”, trazidas ao crivo pericial, atribuídas como tendo sido lançadas pela Sra. Maria Aparecida Alves Ferreira, e tomando-se por parâmetro todas as assinaturas-padrão disponíveis, estas últimas seguramente exaradas pelo punho escritor da Sra. Maria Aparecida Alves Ferreira, a comparação entre tais grupos de escrita ora cotejado(s) entre si (escrita
[1]
padrão versus escrita questionada) resultou em SIMILARIDADE(s) GRÁFICA(s). Contudo, consoante reiteradamente relatado anteriormente no corpo desse laudo pericial, SE SUGERE que tais documentos foram objeto da ocorrência da modalidade de ALTERAÇÃO DOCUMENTAL denominada “MONTAGEM”, onde a(s) FALSIFICAÇÃO(ões) aqui relatadas se deram em ambiente DIGITAL(ais), ou foram DIGITALIZADA(s), configurando-se, por conseguinte, em DOCUMENTO(s) FALSO(s).

Ao contrário do que argumenta o apelante, não foram tomadas todas as cautelas necessárias para a celebração do negócio jurídico para suposta liberação do crédito.

A atividade desenvolvida pela instituição financeira apelante exige maiores cuidados para aferir a regularidade da documentação das partes no momento da contratação de empréstimos, o que evidencia a negligência o banco e falha na prestação do serviço.

A falsidade do instrumento contratual em razão da montagem na assinatura, a confirmação de que não foi produzido pela apelada para a liberação do crédito são circunstâncias que implicam na inexistência do negócio em nome da executada em razão da ausência da manifestação de vontade livre e desimpedida de celebrar o ato jurídico.

O art. 104 do Código Civil dispõe:

Art. 104 - A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Sobre o tema, Nelson Nery Jr. preleciona que “
a norma, ao tratar da validade, tomou esse termo em sentido amplo, pois enumera elementos de existência, bem como os requisitos de validade do negócio jurídico. É-nos permitido, portanto, fazer a distinção entre os três planos do negócio jurídico (existência, validade e eficácia), a fim de determinar-se o alcance do dispositivo legal sob análise. Por exemplo, sob a expressão agente capaz, endente-se: a) qualidade de sujeito do agente (personalidade e capacidade de direito: elemento de existência); b) a efetiva manifestação de vontade (elemento de existência)
(...)”. (Código Civil Comentado, RT, 7a ed. p. 321).

Como se vê, a existência do negócio jurídico pressupõe uma declaração de vontade apta a gerar efeitos reconhecidos pelo ordenamento.

Segundo Arnaldo Rizzardo “
a vontade constitui o elemento principal ou o cerne do negócio jurídico, pois ela determina a criação, a modificação ou a extinção da expressão do ser humano (...) Unicamente depois da manifestação da vontade adquire forma o negócio jurídico, iniciando a ter validade
”. (Parte Geral do Código Civil, Forense, 6a ed. p. 413).

Ressalta-se, a presença do elemento volitivo e o seu normal funcionamento é essencial para a existência válida do negócio jurídico, porque a ausência da vontade acarreta a sua nulidade.

Nesse sentido, a sentença consignou:

“(...), mister se faz salientar que, conforme disposto no art. 783 do CPC, a cobrança de títulos deve fundar-se em obrigação certa, liquida e exigível, no entanto, diante do resultado da prova pericial,
evidente que o contrato é nulo
, não podendo ser objeto desta lide”. (g.n)

Frisa-se,
ausente a manifestação de vontade da apelada em contratar o empréstimo noticiado no contrato, é inexistente a obrigação exigida.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, estes foram fixados de acordo com o art. 85, §2o do CPC, porquanto, a sentença se mostra correta também nesse ponto e não comporta reparos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para
15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024